Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-08.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Provas da materialidade e indícios de autoria e participação. Qualificadoras. Recursos em sentido estrito não providos.
I. Caso em exame
1. Recursos em sentido estrito de decisão que pronunciou os recorrentes pela autoria e participação no crime de homicídio qualificado tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e participação para a pronúncia; e (ii) se incidem as qualificadoras.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).
4. Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria (do primeiro recorrente) e participação (da segunda) – depoimentos das vítimas e testemunhas, laudos periciais, imagens de câmeras de segurança e monitoramento -, deve ser mantida a pronúncia.
5. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo
6. Recursos em sentido estrito não providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e III, art. 14, II. CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 27/2/2013; TJDFT, Acórdão 1291692, 0006398-83.2017.8.07.0005, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJe: 27/10/2020.